Tribunal: TJDFT
Processo: 0762892-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-FINANCEIRO. LEI No 9.624/98. AUXÍLIO DEVIDO DURANTE A INTEGRALIDADE DO CFP. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. EFETIVO EXERCÍCIO CONFORME PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso defende ser devido o auxílio-financeiro relativo aos últimos dias do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, visto que ficou à disposição para as aulas, mesmo diante do cancelamento repentino das aulas presenciais. Destaca que o auxílio possui caráter remuneratório, e não mera “ajuda de custo” para deslocamento e alimentação, de modo que é devido mesmo diante da ausência de aulas presenciais naqueles dias. Adiante, sustenta que o período total do curso de formação deve ser considerado como tempo de serviço, em conformidade com o exposto nos artigos 14 §2o da Lei no 9.624/98 e 12 da Lei no 4.878/65.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora realizou o curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil da PCDF, que foi realizado no período compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023, data da cerimônia de encerramento do curso de formação profissional. Não obstante, a parte ré não efetuou o pagamento do auxílio quanto ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, sob o fundamento de que não ocorreram aulas naquele período, com a consequente ausência de frequência. Pelas mesmas razões, entende que também não deveria computar aqueles dias como período de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
IV. A Lei no 9.624/98 estabelece que: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (...) § 2o Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”. Ademais, destaca-se que o item 18.2.7 do edital do concurso reforçou que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
V. O curso de formação teve início no dia 27/06/2023, com término no dia 25/08/2023. Apesar do manual do aluno indicar que o curso seria presencial (ID 60905530), o documento ID 60905531 demonstra que já naquele dia 27/06/2023 os candidatos foram comunicados quanto a algumas disciplinas que deveriam ser cursadas via “ensino à distância – EAD”, dentro do período do CFP. Ademais, não se desconhece que a parte ré dispensou os candidatos das aulas presenciais nos últimos dias do CFP (mas com a ressalva de que a semana não seria livre, eis que aconteceriam atividades complementares obrigatórias mediante ensino à distância). Todavia, o artigo 14 da Lei no 9.624/98 estabelece o percentual do auxílio-financeiro, a ser adimplido “durante o programa de formação”, não existindo ressalva quanto a não pagamento em caso de dispensa de aulas presenciais. Em consequência, e considerando que o curso de formação somente terminou no dia 25/08/2024, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.020,52 referente ao auxílio-financeiro devido no período de 19/08/2023 a 24/08/2023.
VI. Pelos mesmos fundamentos, diante da regular aprovação da parte autora no curso de formação, e em conformidade com o artigo 14 §2o da Lei no 9.624/98, o qual estabelece que o período de frequência ao curso de formação deve ser considerado como de efetivo exercício para fins de aposentadoria, deve ser provido o pedido para o cômputo do período total do CFP para aposentadoria. Não se trata de tempo de contribuição ficto, como alega a parte ré, mas de efetivo exercício conforme disposição legal.
VII. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1871728, 07625584420238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1871361, 07747154920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1869249, 07629239820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021, a partir da data que deveria ter sido adimplido, bem como para declarar o período em que a parte autora participou do curso de formação profissional para o cargo de Agente da Polícia da PCDF (27/06/2023 a 25/08/2023) como de efetivo exercício para fins de aposentadoria. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.